Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA CONDIÇÃO INCAPACITANTE PARA EXERCÍCIO DO CARGO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido apresentado pelo autor (ora apelante), que busca declaração de nulidade do ato que o considerou inapto na fase de exames biométricos e avaliação médica no concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal.
2. Verifica-se, por meio da prova pericial, que o recorrente apresenta condição que limita ou impede o exercício das atribuições inerentes ao cargo público pretendido (hipertensão arterial sistêmica, com insucesso no tratamento atualmente aplicado), conclusão que se coaduna com a avaliação da comissão examinadora, a qual apresentou resposta devidamente fundamentada e respaldada em expressa previsão editalícia para eliminar o candidato.
3. Os relatórios médicos trazidos aos autos pelo recorrente são insuficientes para infirmar a análise do perito do Juízo, que, de forma técnica, objetiva e imparcial, expôs parecer sobre as peculiaridades do quadro cardiológico do apelante e sobre sua incompatibilidade com as atividades policiais.
4. Ante a ausência de ilegalidade ou afronta à razoabilidade e à proporcionalidade, conclui-se que o ato de eliminação do apelante no concurso público não deve ser desconstituído. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.